Tribunal: TJMT
Processo: 1007352-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007352-77.2021.8.11.0000)
Vistos etc.
A Embargada Maria de Lourdes Ataíde Costa pugnou pela retirada no processo da pauta ao argumento de que não foi instada a apresentar contrarrazões aos Aclaratórios opostos por seu ex-cônjuge Paulo da Silva Costa.
Asseverou que o Embargante está faltando com a verdade ao requerer a exclusão da sua pensão alimentícia, bem como omite informações e documentos que comprovam a sua capacidade financeira atual, inexistindo motivos para modificar a decisão que fixou a verba alimentar em 1997.
No mais, teceu longos comentários sobre a sua dedicação exclusiva à família, e como fora a sua vida durante o matrimônio, em especial sobre a interrupção dos estudos e da capacitação profissional que, atualmente, é óbice intransponível para sua recolocação no mercado de trabalho, não reunindo condições de se auto-sustentar, em especial porque conta com 70 (setenta) anos de idade e está com a saúde debilitada.
Segundo entendimento consolidado no STJ, quando houver possibilidade de que os embargos de declaração venham a ter efeitos modificativos, a parte contrária deve ser intimada para apresentar suas contrarrazões, segundo os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, a obrigatoriedade da prévia intimação da parte contrária ocorre quando o caso reclamar a atribuição de efeitos modificativos, e isso se dá a critério do julgador, e não a partir dos argumentos da parte.
No caso concreto, tão logo certificada a tempestividade dos Embargos de Declaração, não deliberei sobre a intimação da parte adversa, por que, pelos argumentos apresentados, verifiquei que o escopo não ultrapassa a rediscussão da matéria, o que não implica risco de prejuízo.
Dito isso, de todo modo, recebo as contrarrazões juntadas no ID 102238985.
Após, conclusos para ratificar o relatório e reincluir o feito na pauta de julgamento.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora